Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-16.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-16.2018.8.14.0096

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração. Apelação cível. Vícios formais. Inexistência. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que juga procedente os embargos à execução fiscal e, reconhecendo a nulidade do título executivo, extingue a execução fiscal;

2-
A lógica do julgado é de que a CDA goza de presunção de legitimidade que pode ser afastada diante de prova inequívoca, conforme dispõe o art. 204 e parágrafo único do CTN. Assim, comprovado o pagamento do tributo no tempo certo, bem como o equívoco na declaração do contribuinte, somada à boa-fé do contribuinte, afasta-se o requisito de certeza do crédito tributário;

3- A tentativa de reverberar as questões aventadas e já analisadas não encontra amparo, na espécie, mas somente espelha o inconformismo da embargante com o que decidido;

4- Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, a teor do art. 1.025 do CPC;

5- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 12 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id 24119533) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (Id 23325458) que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que juga procedente os embargos à execução fiscal e, reconhecendo a nulidade do título executivo, extingue a execução fiscal.

Em suas razões, o embargante sustenta os seguintes pontos: a) lesão ao art. 147, §1º do CTN; b) a impossibilidade de retificação de DIEF após a inscrição do crédito em dívida ativa.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id 24358565).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesses termos, os embargos de declaração têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Destaco trechos dos fundamentos do acórdão embargado:

“A questão recursal cinge-se a averiguar se comprovado o pagamento do crédito tributário para subsidiar a extinção da execução.

Sobre o lançamento tributário e respectiva retificação, o Código Tributário assim dispõe:

“Art. 147.
O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1º
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2º
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”

Da norma citada, extrai-se que, após a declaração do sujeito passivo, que é a base para o lançamento do tributo, a retificação da declaração pelo contribuinte só é possível, antes de notificado o lançamento, quando comprovado erro nas informações declaradas. A Fazenda, também, pode retificar, de ofício, possíveis erros na declaração.

No caso, a empresa embargante comprovou que se equivocou ao fazer a DIEF, pois, apesar de o imposto ser referente à operação efetivada em outubro/2013, declarou o mês de dezembro do mesmo ano. Assim, ficou em aberto o mês de outubro, gerando o título executado.

As alegações da embargante, ora apelada, restaram comprovadas pelos documentos juntados aos autos, inclusive o pagamento do tributo ocorrido nas datas de 07 e 30/10/2013 (Id 20558609 - Pág. 2 - 20558612 - Pág. 14).

Por certo, os documentos públicos, no caso a CDA, gozam de presunção de legitimidade. Porém, essa presunção pode ser afastada diante de prova inequívoca. Assim dispõe o art. 204 e parágrafo único do CTN. Vejamos:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

No caso, resta comprovado o pagamento do tributo no tempo certo, bem como o equívoco na declaração do contribuinte, o que afasta o requisito de certeza do crédito tributário. Ainda que se cogite eventual equívoco no preenchimento inicial da DIEF, a apelada apresentou declaração retificadora, e demonstrou o recolhimento dos valores devidos, particularidade indicativa de sua boa-fé, não sendo razoável a exigência de novo pagamento; caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse contexto, a extinção da obrigação está correta, com amparo no art. 156, I do CTN,
verbis
:

“Art. 156.
Extinguem o crédito tributário:

I
- o pagamento;”

Destaco jurisprudência nesse sentido:

...

Nesses termos, é imperiosa a manutenção da sentença que extingue o crédito tributário.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que acolhe os embargos à execução fiscal e extingue o feito, conforme fundamentação.”

A lógica do julgado é de que a CDA goza de presunção de legitimidade que pode ser afastada diante de prova inequívoca, conforme dispõe o art. 204 e parágrafo único do CTN. Assim, comprovado o pagamento do tributo no tempo certo, bem como o equívoco na declaração do contribuinte, somada à boa-fé do contribuinte, afasta-se o requisito de certeza do crédito tributário.

O Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração com os seguintes argumentos: ocorrência de lesão ao art. 147, §1º do CTN; e impossibilidade de retificação de DIEF após a inscrição do crédito em dívida ativa.

Resta clara a intenção do embargante de reanálise da questão, porquanto sequer aponta a existência de erro formal no acórdão impugnado. Tal comportamento processual, porém, não encontra amparo legal, mas somente espelha o inconformismo com o que decidido no recurso.

Por fim, consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Assim, configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025